Tribunal: STF
Processo: ARE 1288451
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ARTIGO 835, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ORDEM LEGAL DA PENHORA. PREFERENCIAL. TENTATIVA DE CONSTRIÇÃO VIA BACENJUD INFRUTÍFERA. PESQUISA NOS SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD. QUOTAS DE CAPITAL DE EMPRESA. PENHORA. POSSIBILIDADE. RESSALVA DOS INCISOS II E III, DO ARTIGO 861, DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL. 
    1. Nos termos do parágrafo 1º, do artigo 835, do Código Processo Civil, a ordem de penhora não é absoluta, podendo ser modificada pelo juiz no caso concreto. 2. A alteração da gradação legal de penhora deve prestigiar tanto o princípio da menor onerosidade do devedor, não se podendo perder de vista, por igual, o princípio da máxima efetividade do processo executivo, pelo que inexiste em abstrato, preponderância daquele, sobre a efetividade de tutela executiva. 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ já pacificou o entendimento sobre a possibilidade de penhora de quotas de sociedade empresarial, ainda que inadmitido pelo contrato social da empresa, diante da ausência de previsão legal em contrário. 4. No caso em estudo, a ação de execução tramita há 04 (quatro) anos e, até o presente momento, a dívida não foi saldada. Já foi realizada tentativa de penhora online via BACENJUD, o que restou infrutífera. Ainda, foram requisitadas informações pelos sistemas INFOJUD E RENAJUD, ocasião em que constatou-se a existência de bens móveis e imóveis em nome do executado Lúcio Nório Watanabe, todavia, todos vendidos no ano-base de 2015. 4. Restando infrutíferas as tentativas de constrição, tenho que perfeitamente possível a penhora das quotas de capital que o agravado Lúcio Nório Watanabe possui na empresa UNIMED, ficando ressalvado o disposto nos incisos II e III, do artigo 861, do Código de Processo Civil."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, IV; 5º, XIII; 6º; e 193, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de outubro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente